Tribunal: TJMT
Processo: 1028069-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028069-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), MAISA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 018.678.611-51 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III - CNPJ: 43.104.510/0001-11 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMETNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA – JUROS EXORBITANTES – NULIDADE DO CONTRATO - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1028069-42.2023.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento, porque a matéria em debate não foi submetida à apreciação do juízo em primeiro grau.

A agravante alega que
a profundidade do efeito devolutivo e a teoria da causa madura excepcionam o duplo grau de jurisdição e, consequentemente, afasta a alegação de supressão de instância, com base em hipótese legalmente prevista
.

Diz que, se trata de matéria de ordem pública e não haveria controvérsias, ainda que não apreciada pelo juízo
a quo
, já que poderia ser avaliada até mesmo de ofício
por força do art. 267, § 3o, do CPC/73 (485, § 3o, do CPC/15), e em homenagem ao efeito translativo dos recursos (profundidade do efeito devolutivo), bem como aos princípios da economia processual e da inquisitoriedade recursal
.

Argumenta que
com a nova sistemática instaurada a partir da vigência do novo código, as demais matérias que não sejam de ordem pública, analisadas ou não pela instância de origem, devem ser apreciadas pela corte recursal, se atendidos os requisitos do artigo 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC que, como visto, aplica-se ao agravo
.

Aduz que, no caso, ocorreu a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a nulidade contratual por onerosidade excessiva diante da não observância da taxa média de juros aplicada.

Discorre sobre a cobrança pelo agravado e expõe qual o valor que entende devido.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a liminar
em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, alegando
a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a nulidade contratual por onerosidade excessiva, diante da não observância da taxa média de juros aplicada ao contrato
.

Diz que o contrato está em desacordo com a legislação brasileira por se tratar de uma operação financeira pautada em contrato de adesão.

Ocorre que as questões apresentadas nem sequer foram submetidas à apreciação do juízo
a quo.

Logo, a análise da matéria em segundo grau, sem que tenha sido verificada na primeira instância, implica em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda que se argumente ser de matéria de ordem pública, o que é questionável no caso,
seu exame na estreita via do Agravo de Instrumento poderá implicar em prejulgamento e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque, a abusividade na cobrança, como apontado pela agravante, é questionável.

O Agravo de Instrumento é recurso de cognição sumária, portanto, somente a decisão atacada deve ser avaliada em segunda instância.

Nesse sentido os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO - CONDUTA OMISSIVA - ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - DECISÃO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, em sede de Agravo de Instrumento não pode ser apreciada a alegada ilegitimidade passiva, se a questão não está inserida no “decisum” impugnado e ainda não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau.

2
. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela Instância recursal, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado.

3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(N.U 1003688-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE POSSUI DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

"É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 126362 / PE, 2a Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei).

A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo,
ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Embargos rejeitados.
(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência do título, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância
.
(N.U 1015092-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A JURÍDICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
.”
(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)
(N.U 1012871-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024